Tribunal: CARF
Processo: 11020.904356/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904356/2012-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.616 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que os autos sejam devolvidos à unidade de origem com as
seguintes instruções: (i) suspender o andamento deste processo até que uma decisão definitiva
seja proferida no PA 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as implicações da decisão definitiva
proferida naquele processo sobre este caso e elaborar um parecer conclusivo; (iii) notificar a
contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e após, (iv) devolver os autos ao CARF para
conclusão do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.615, de 26 de outubro de 2023, prolatada no
julgamento do processo 11020.904351/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento de crédito de PIS Não-Cumulativa – Exportação, referente ao 2° trimestre/2009,
no montante de R$ 552.957,63, associado a Declaração(ões) de Compensação.
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito solicitado (R$ 539.688,12) a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a homologação parcial da
compensação sob os seguintes argumentos, em síntese
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904356/2012-44
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904356/2012-44

a) o serviço de frete dos chassis pertencentes a terceiros - custeado pela
Manifestante e pago a empresa nacional, enquadra-se, sem sombra de dúvidas,
no conceito de "insumo" extraído do art. 3°, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02,
servindo, portanto, como fonte geradora de créditos de PIS e COFINS;
b) da mesma forma, por sua essencialidade, o serviço de frete indispensável ao
descarte dos resíduos e o tratamento de efluentes deve possibilitar a tomada de
créditos de PIS e COFINS, tudo na linha que vem sendo adotada pelo E. CARF;
c) o valor dos alugueis de imóveis pagos a empresas nacionais deve englobar
todo e qualquer gasto decorrente direta ou indiretamente da relação jurídica
mantida entre locador e locatário, razão pela qual, estando embutidos em tal
preço (valor do aluguel), por previsão contratual, despesas relativas a
condomínio e IPTU, por exemplo, deverão estas e todas mais servir ao cálculo
dos créditos de PIS e COFINS decorrentes do art. 3o, IV, das Leis ns, 10.833/03
e 10.637/02.
d) o cálculo por si promovido à obtenção dos créditos de PIS e COFINS
passíveis de ressarcimento, inclusive no que tange ao rateio proporcional dos
créditos originados de devoluções, está correto, nada havendo a justificar os
ajustes pretendidos pelo respeitado Auditor-Fiscal (inclusive a pretendida
"reclassificação" dos créditos de devoluções);
e) o total do valor efetivamente recolhido a título de PIS IMPORTAÇÃO e
COFINS IMPORTAÇÃO pode ser compensado com débitos de PIS e de
COFINS.
f) Requer, outrossim, a realização de toda e qualquer prova em direito admitida,
em especial a realização de diligência, caso pareça-lhes necessária à
comprovação de qualquer dos fatos conducentes a reforma do Manifestação.
A DRJ, por meio do acórdão no 03-086.133, julgou a manifestação de
inconformidade Improcedente, conforme a ementa a seguir, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido
e certo do sujeito passivo.
PIS
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU
CONSUMIDOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO
DO
BEM
FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
FRETES NA AQUISIÇÃO DO BEM.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904356/2012-44

Apesar de não haver previsão expressa, inclui-se o frete da aquisição de
insumos ou bens para revenda na base de cálculo dos créditos, visto que o
mesmo integra o custo de aquisição do bem. Ou seja, se a aquisição do bem
gera direito ao crédito, o frete pago à pessoa jurídica e suportado pelo
adquirente do bem, por integrar tal custo de aquisição, também dará direito a
crédito.
In casu, a empresa está pleiteando crédito de contratação de transporte de
mercadorias de terceiros (o fabricante de carrocerias não é adquirente das
estruturas de chassis, os clientes e futuros proprietários dos ônibus adquirem de
outras indústrias e colocam a disposição deste para montagem da carroceria,
definindo o produto final o veiculo ônibus), isso não se encaixa no preceito
legal de creditamento da contribuição, pois a contribuinte não é adquirente do
bem.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são
normas complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligência, quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar
prescindíveis.
Ciente da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
pleiteando, como preliminar, a aplicação do instituto da homologação tácita, alegando que o
prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega da declaração, foi excedido. Além
disso, ela reitera suas alegações de defesa no mérito.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, a Recorrente busca o reconhecimento e a
aplicação do instituto da homologação tácita, alegando que o prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega da declaração em 18.11.2008
(PER 41341.49417.181108.1.5.08-0561), foi ultrapassado, e a cientificação do
despacho decisório ocorreu em 25.11.2013.
Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, não procede o
pedido de homologação tácita, uma vez que a cientificação do contribuinte
ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos. Para efeitos de contagem do prazo
decadencial estabelecido no §5o do artigo 74 da Lei no 9.4360/1996, a data
relevante é a da transmissão da declaração de compensação e não a do pedido
de ressarcimento. Neste caso, a PER/DCOMP 04961.02126.261108.1.7.08-
6000 foi protocolada em 26.11.2008, respeitando, assim, o prazo de 05 (cinco)
anos previsto no referido dispositivo.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904356/2012-44

É importante ressaltar que a legislação apenas estabelece um prazo legal para a
homologação da compensação declarada (Dcomp), conforme dispõe o art. 74, §
5o, da Lei n° 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (grifei)
Por outro lado, o sujeito passivo defende a adoção de um prazo quinquenal, a
partir da data de apresentação do Pedido de Ressarcimento, para que a Fazenda
Pública analise a legitimidade dos créditos. No entanto, essa alegação não se
sustenta, uma vez que, como já discutido anteriormente, a Administração
Tributária está sujeita apenas ao prazo de homologação tácita da declaração de
compensação, conforme definido expressamente em lei (conforme transcrito
acima).
Dessa forma, não existe um prazo legalmente definido para a análise da
legitimidade dos créditos, e, portanto, o direito da Fazenda Pública de examinar
toda a documentação relacionada ao crédito pretendido, a fim de verificar o
montante a que tem direito, não decai.
Sob uma perspectiva semelhante, mas com a mesma conclusão, observa-se que,
se a compensação (uma situação que exclui o crédito tributário) só pode ser
regulamentada por lei, da mesma forma, por analogia, o respectivo crédito que
dela decorre também só pode ser tratado por meio de lei. Portanto, qualquer
definição de prazo para a análise de pedidos de ressarcimento exigiria a
existência de uma lei que o estabelecesse, o que, no sistema jurídico atual, não
existe. Portanto, é válida a verificação, a qualquer momento, do montante ao
qual o requerente de créditos contra a Fazenda Nacional tem direito, devido à
sua liquidez.
Nesse mesmo contexto, podem ser mencionadas as seguintes decisões
administrativas:
Acórdão DRJ/BHE no 02-92.577 de 09/04/2019
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de que trata o art 150 do CTN destina-se unicamente ao
Fisco para fins de formalização do lançamento tributário, não sendo aplicável ao
exame de pedidos de restituição/ressarcimento.
Acórdão DRJ/SPO no 16-86.785 de 28/03/2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Acórdão CARF no 3303-002.243 de 17/04/2019
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904356/2012-44

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à
apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
Acórdão CARF no 3002-000.601 de 19/02/2019
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz
respeito apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos
casos de restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos
créditos pleiteados.

Nesse contexto, rejeita-se a preliminar de decadência alegada pela Recorrente.
No mérito, observa-se que o direito creditório da Recorrente está condicionado
ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA 11020.723906/2013-15,
no qual houve a lavratura de Auto de Infração e a reconstituição da escrita
fiscal, conforme segue:
Da análise da demanda, mediante emissão dos MPFs 1010600.2012.00551e
10106.00-2013-00690, resultou a lavratura de Autos de Infração de COFINS e
de PIS, relativos aos fatos geradores ocorridos no ano de 2008, consubstanciados
no processo aclminstrativo protocolado sob o n° 11020.723906/2013-15, cuja
ciência do contribuinte ocorreu na data de 21 de novembro de 2013, os quais
reduziram os saldos credores do período conforme tabela abaixo (linhas 32 a 37).
Conforme observado, a decisão proferida no processo no 11020.723906/2013-
15, devido às questões relacionadas, se for parcial ou totalmente favorável ao
contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito que ele apurou e
modificará o despacho que homologou parcialmente o pedido de
compensação/ressarcimento.
Nesse contexto, é evidente que a decisão proferida no processo administrativo
no 11020.723906/2013-15 terá implicações nestes autos, sendo necessário
avaliar o impacto daquela decisão neste caso.
Portanto, decido determinar o retorno dos autos à unidade de origem com as
seguintes instruções: (i) suspender o julgamento deste processo até que uma
decisão definitiva seja proferida no PA 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as
implicações da decisão definitiva proferida naquele processo neste caso,
elaborando um parecer conclusivo; (iii) notificar o contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) devolver os autos ao CARF para
julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904356/2012-44

julgamento em diligência, a fim de que os autos sejam devolvidos à unidade de origem com as
seguintes instruções: (i) suspender o andamento deste processo até que uma decisão definitiva
seja proferida no PA 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as implicações da decisão definitiva
proferida naquele processo sobre este caso e elaborar um parecer conclusivo; (iii) notificar a
contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e após, (iv) devolver os autos ao CARF para
conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator
Fl. 772
DF CARF MF
Original